Tribunal: TJSP
Processo: 0006101-07.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006101-07.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MATHEUS MUNIZ GONCALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006101-07.2020.8.26.0502 -Voto no 37111
2
VOTO no 37.111
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0006101-07.2020.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais 4A RAJ
AGRAVANTE: MATHEUS MUNIZ GONÇALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
MATHEUS MUNIZ GONÇALVES interpôs agravo
em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de CAMPINAS, que, nos
autos da execução criminal, reconheceu falta disciplinar grave
cometida pelo agravante decretou a perda de 1/3 do tempo remido
anteriormente à falta e interrupção do calculo das penas para fins de
progressão.
O sentenciado recorreu. No mérito, pleiteou sua
absolvição,
alegando
atipicidade.
Pede
subsidiariamente
a
desclassificação pra falta média, perdimento de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
É dos autos que o agravante tentou impedir a
entrada dos servidores a entrada dos servidores com o ato de
indisciplina, gerando tumulto e discussão acalorada dentro da cela.
O agravante disse na oportunidade “aqui tem as caminhadas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006101-07.2020.8.26.0502 -Voto no 37111
3
comando e a gente tem que dispensar”. Os agentes entraram na cela
e encontraram anotações rasgadas e inutilizadas no vaso sanitário,
caracterizando, assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do artigo 50, incisos VI e VII, da LEP.
Os agentes penitenciários afirmaram de forma
uníssona os fatos narrados nos autos e não obstante a il. Defesa
alegar falta de provas, deve prevalecer as declarações dos agentes de
segurança, pois, como funcionários públicos que são, gozam de fé
pública, devendo seus depoimentos ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando inexiste qualquer indício, de que alguém quis
prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI e VII,
da LEP, não havendo falar em absolvição e sendo incabível a
desclassificação ou absolvição por atipicidade.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei
de Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção
de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006101-07.2020.8.26.0502 -Voto no 37111
4
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão
do benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no
990.09.223734-9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à
terapêutica penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo
para obtenção do benefício da progressão de regime, ainda que não
tenha sofrido o efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a
pena no regime fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo
127, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora